Tribunal: TJDFT
Processo: 0765871-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 62208231, que deu provimento a Recurso Inominado, reformando a sentença para reconhecer a prescrição dos créditos titularizados pela parte autora, anteriores a março de 2018, bem como para julgar improcedente o pedido referente aos créditos do exercício de 2021.
2. Em suas razões recursais (ID 62599228), a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois a Turma teria desconsiderado a existência de documentos que implicam o reconhecimento administrativo do crédito, inclusive com anterior juntada deles em processo de produção antecipada de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição parcial dos créditos titularizados pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Destaca-se, como referido no Acórdão impugnado, que os documentos juntados aos autos não importam em renúncia à prescrição, o que é vedado pelo artigo 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, e os dados ali constantes, como o número do pedido, não são suficientes para comprovar a existência de processo administrativo, o que poderia demonstrar a suspensão do prazo prescricional.
5. Ainda conforme registrado no Acórdão embargado, a parte recorrente não acostou qualquer documento que comprove a data e o protocolo de requerimento administrativo postulando o reconhecimento das verbas, sendo certo que a apresentação dos documentos, na ação de produção antecipada de provas, não supre o requisito legal para suspensão do prazo prescricional (art. 4o, Parágrafo Único, do Decreto n. 20.910/32).
6. Nessa toada, o documento de ID 60298910 possui natureza de mera declaração da Administração Pública, haja vista que é dever da Administração Pública emitir declarações e apresentar documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição.
7. Quanto ao mais, da leitura do item 8 do Acórdão, verifica-se que a Turma reconheceu a prescrição apenas dos créditos anteriores a 2018, destacando que os constituídos no exercício de 2021 dependem do pedido administrativo de reconhecimento e pagamento, razão pela qual reclamam improcedência. Não obstante, a parte dispositiva do acórdão fez menção de improcedência apenas aos créditos prescritos, demandando a correção do erro material, nos termos do art. 48, Parágrafo Único, da Lei n. 9.099/95.
8. Assim, em que pese não se verifique o vício apontado pela parte embargante, retifica-se o dispositivo, de ofício, para constar a improcedência total dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivo corrigido, de ofício, para constar: “RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais, pronunciando a prescrição dos créditos anteriores a março de 2018”.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 177; Decreto n. 20.910/32, art. 4o, Parágrafo Único; Lei n. 9.099/1995, art. 48, Parágrafo Único.